Tribunal: TJMT
Processo: 1005380-69.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CATIA ANTONIA PEREIRA - CPF: 829.132.421-20 (RECORRENTE), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO registrado(a) civilmente como ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE REMOÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. REMOÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. ATO ADMINISTRATIVO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente CATIA ANTONIA PEREIRA é Servidora Pública Estadual, no cargo de Agente do Sistema Penitenciário, exercendo as suas funções no Centro de Ressocialização de Várzea Grande-MT e postula a sua remoção para a Cadeia Pública de Nobres.

2. Pois bem, consta dos autos que a Recorrente estava lotada na Cadeia Pública de Rosário Oeste, local de sua moradia, contudo, referida unidade foi fechada e os agentes foram removidos para outras unidades.

3. No caso, a Recorrente foi removida para o Centro de Ressocialização de Várzea Grande, sendo que em 03 de novembro de 2020, por meio do processo administrativo n. 414180/2020, a Recorrente postulou a sua remoção para a Cadeia Pública de Nobres, o que foi indeferido pela Administração Pública.

4. A concessão de remoção é ato discricionário da Administração que, por conveniência e oportunidade, poderá movimentar os seus servidores de uma unidade para outra, dentro do órgão ou entidade a que pertença, visando o interesse do serviço.

5. Dessa forma, o indeferimento da remoção da Recorrente foi devidamente fundamentado, no sentido de que a servidora é necessária para o contingente do Centro de Ressocialização de Várzea Grande.

6. Como o indeferimento do pedido de remoção foi devidamente justificado pela autoridade administrativa, em razão do número deficitário de funcionários em exercício na localidade, o que acarretaria prejuízo para o serviço, caso o pleito fosse atendido. O art. 236 da Constituição Federal, que estabelece as bases da proteção à família, não possui caráter absoluto, devendo ser interpretado de acordo com as peculiaridades de cada caso. Precedentes. [...]” (STJ - RMS 36.097/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA).

7. Desta feita, a Recorrente não trouxe elementos probatórios a demonstrar irregularidade no indeferimento do pedido de remoção, portanto, por se tratar de ato discricionário da Administração a improcedência do pleito da Recorrente é medida impositiva.

8.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno a Recorrente CATIA ANTONIA PEREIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator